Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-66.2019.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de necessidade de pré-questionamento do art. 189 do CC, para viabilizar a análise do C. STJ a respeito da teoria da "ACTIO NATA", com entendimento em sentido contrário exarado por este E. Colegiado, além da omissão na análise do tema da prescrição acerca do dano continuado. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de necessidade de pré-questionamento do art. 189 do CC, para viabilizar a análise do C. STJ a respeito da teoria da "ACTIO NATA", com entendimento em sentido contrário exarado por este E. Colegiado, além da omissão na análise do tema da prescrição acerca do dano continuado. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Dano continuado que não se aplica ao caso em tela. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001628-66.2019.8.26.0252/50000, da Comarca de Barueri, em que é parte embargante
León Darío Muñoz, e a parte embargada Panini Brasil Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001628-66.2019.8.26.0252/50000 -
Voto no: 6819*allm
2/5
Voto no: 6819
Embargos de declaração no: 1001628-66.2019.8.26.0252/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barueri
Foro de origem: Foro de Barueri
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabiana Feher Recasens
Embargante: León Darío Muñoz
Embargado(a): Panini Brasil Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de necessidade de pré-questionamento
do art. 189 do CC, para viabilizar a análise do C. STJ a
respeito da teoria da “ACTIO NATA”, com entendimento
em sentido contrário exarado por este E. Colegiado, além
da omissão na análise do tema da prescrição acerca do
dano continuado. Caráter infringente ao recurso. Não
cabimento. Dano continuado que não se aplica ao caso em
tela. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao
disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 257/265, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, o pré-
questionamento do art. 189 do CC, para viabilizar a análise do C. STJ a respeito da
teoria da “ACTIO NATA”, o qual possui entendimento em sentido contrário exarado
por este E. Colegiado. Além disso, alega ainda negativa da prestação jurisdicional eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001628-66.2019.8.26.0252/50000 -
Voto no: 6819*allm
3/5
que o julgado não analisou o tema da prescrição acerca do dano continuado, pois o
Álbum permaneceu sendo vendido (até os dias atuais) conforme prova o documento de
fls. 86/88 (demonstrando a venda em 10/01/2019).
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, “in verbis”:
“Verifica-se que, versando sobre responsabilidade civil
extracontratual, de fato, aplicável o lapso prescricional trienal
previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, controverso,
porém, o seu termo inicial.
A respeito do tema, o C. STJ assim se pronunciou: “O termo
inicial do prazo prescricional relativo ao dano provocado à
imagem do indivíduo dá-se em cada publicação não autorizada,
renovando-se, assim, o referido prazo na hipótese de um novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001628-66.2019.8.26.0252/50000 -
Voto no: 6819*allm
4/5
ato ilícito” (AgInt no REsp n. 1758467/SP, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Raul Araújo, em
18/2/20, DJe 12/3/20).
Neste sentido, verifica-se que referido álbum de figurinhas foi
lançado em 16/09/2015 (fls. 16), conforme informações do site
da editora-apelada, informações colacionadas, inclusive, pelo
próprio apelante na inicial. Alega o apelante que teve ciência do
ilícito apenas em janeiro/2019 (fls. 86/88). E em seu recurso, o
apelante refuta a prescrição, alegando a Teoria da Actio Nata,
cujo posicionamento do C. STJ, “in verbis”: “(...) o instituto da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso
do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça
do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser
deduzida em juízo” - AgRg no REsp 1148236 / RN (Min.
Napoleão Nunes Maia Filho), julgado em 07/04/2011.
Assim, a pretensão do autor de que o termo inicial da prescrição
seja o da ciência do ilícito, não merece prosperar, vez que o
parâmetro de início poderia transformar-se em uma postergação
indefinida. A r. sentença entendeu como parâmetro para o termo
inicial prescricional, a data da última edição do álbum de
figurinhas (maio/2016), constante da contracapa do mesmo, de
forma que as partes não fazem menção a outras reedições, não
havendo qualquer dúvida a este respeito. Neste sentido, o prazo
final prescricional seria maio/2019, mas a referida ação só foi
protocolada em setembro/2019.”
Considerando-se como parâmetro para o termo inicial prescricional a
data da última edição do álbum de figurinhas, portanto, não há que se falar em dano
continuado, vez que a última edição é de maio/2016. Diferentemente dos jogos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001628-66.2019.8.26.0252/50000 -
Voto no: 6819*allm
5/5
eletrônicos, que anualmente trazem nova edição, renovando-se, assim, o referido prazo
em razão do novo ato ilícito, não prosperando, portanto, as alegações do embargante de
que esta C. Câmara julgou casos análogos com decisões antagônicas, ao trazer à baila
acórdãos a respeito de jogos eletrônicos editados anualmente.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)